Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de julgamento de apelação, no qual houve a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

2. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3. Na espécie, não se verificam os vícios apontados, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo apresentado posicionamento claro quanto a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem, o que impossibilita a majoração pretendida pelo embargante.

4. "Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não há que se falar em honorários recursais." (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.107/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.).

5. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6. A falta de ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.